Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-17.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Contrato é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Súmula 541 do STJ – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro e IOF – Validade – Demais tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato e avaliação de bem – Validade da cobrança – Contratação de seguro – Abusividade – Ocorrência - Inclusão do prêmio no valor financiado denota vício de consentimento, não havendo prova em contrário – Ação parcialmente procedente neste tópico – Sucumbência mínima do Banco-réu – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001103-17.2017.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
MARCIA REBESCHINI PATELLA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394 -Voto no
2
VOTO No: 43295
APEL.No: 1001103-17.2017.8.26.0394
COMARCA: Nova Odessa
APTE. : Márcia Rebeschini Patella da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Itaucard S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Juliana Brescansin Demarchi
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Juros contratuais Ajuste de uma taxa
anual e de outra mensal em contrato bancário não
abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional
Prática que não significa capitalização mensal de
juros, mas um processo de formação de juros pelo
método composto Contrato é posterior à edição da
MP no 1.963-17 e apresenta previsão de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros
mensal Súmula 541 do STJ Tarifas bancárias
Cobrança de tarifa de cadastro e IOF Validade –
Demais tarifas bancárias
Aplicação da tese
definida pelo STJ no julgamento de recurso especial
repetitivo no 1578553/SP Registro de contrato e
avaliação de bem
Validade da cobrança

Contratação de seguro Abusividade Ocorrência -
Inclusão do prêmio no valor financiado denota
vício de consentimento, não havendo prova em
contrário
Ação parcialmente procedente neste
tópico
Sucumbência mínima do Banco-réu

Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou a autora-
apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade
processual que lhe fora concedida).
Sustenta a recorrente que houve ilegal capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394 -Voto no
3
mensal de juros e cobrança abusiva de seguro, tarifa de cadastro, IOF, tarifa
de avaliação de bem e tarifa de registro de contrato.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
2.1. É revisional de contrato bancário [cédula de crédito
bancário (cf. fls. 1-12)] e não há na espécie como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394 -Voto no
4
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' - 'A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais
questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 1,98% ao mês e
26,52% ao ano (cf. fl. 107).
2.2. Sobre a cobrança da tarifa de cadastro e IOF em
contrato de financiamento bancário, prevalece o entendimento do STJ
firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp no 1.251.331 RS, rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394 -Voto no
5
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,
a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de proteção
ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura
de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente' (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com
a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394 -Voto no
6
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Assim, nos termos do referido recurso repetitivo, é
permitida a cobrança de tarifa de cadastro expressamente contratada, no valor
de R$ 498,00 e a cobrança do IOF, no valor de R$ 839,37.
2.3. Quanto às demais tarifas, a sua cobrança por entidades
financeiras foi objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ/, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394 -Voto no
7
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento previu a tarifa de registro de
contrato (R$ 101,54), a tarifa de avaliação de bem (R$ 460,00) e o seguro (R$
471,93).
Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação de
bem, a Corte Superior entendeu pela validade de suas cobranças. Como não
houve, na petição inicial, discussão acerca da efetiva prestação ou não dos
serviços, limitando-se aquela peça a sustentar a sua abusividade em abstrato,
a sua cobrança não é considerada abusiva. Tampouco se verifica
onerosidade excessiva quanto aos valores cobrados.
Quanto ao seguro, porém, tem razão a autora.
A apelante sustentou que foi compelida a contratar o
seguro indicado pelo apelado e este, embora afirme que tal contratação não
decorreu de adesão automática ao financiamento, mas foi celebrado em
instrumento apartado, o que se vê dos autos é que o prêmio foi incluído no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001103-17.2017.8.26.0394 -Voto no
8
valor financiado, o que é suficiente para se reconhecer a verossimilhança
da tese da autora, não tendo o Banco-recorrido se desincumbido do ônus de
provar que a autora teve a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade
da cobrança do seguro.
2.4. Assim, esta ação é parcialmente procedente para se
reconhecer a abusividade apenas da cobrança da tarifa de seguro indicada na
petição inicial, ficando o apelado condenado ao ressarcimento do
respectivo valor, de forma simples, atualizado monetariamente desde a data
da celebração do contrato e acrescido de juros moratórios contados da citação
(cf. art. 405 do CC/2002).
Como todos os demais pedidos da petição inicial são
improcedentes, reconhece-se a sucumbência em maior parte da autora,
mantendo-se a sua condenação ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (observada a gratuidade processual que lhe fora concedida).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator